Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016670-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELMO CILIATE (AGRAVADO), ANTONIO GOMES (AGRAVADO), DANIELE MATOS DO NASCIMENTO (AGRAVADO), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA (AGRAVADO), MARA DE LOURDES (AGRAVADO), MATEOS PESSOA (AGRAVADO), MOACIR BUENO XAVIER (AGRAVADO), RODRIGO VELOSO DA ROSA - CPF: 061.077.011-09 (AGRAVADO), SEVERINA LOURENÇO DA SILVA (AGRAVADO), VALDECIR VELOSO DA ROSA (AGRAVADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), VANIA FATIMA VIAN - CPF: 043.132.749-10 (ADVOGADO), DIEIVERSON PERIN - CPF: 010.650.100-36 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016670-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

AGRAVADO: ADELMO CILIATE, ANTONIO GOMES, DANIELE MATOS DO NASCIMENTO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, MARA DE LOURDES, MATEOS PESSOA, MOACIR BUENO XAVIER, RODRIGO VELOSO DA ROSA, SEVERINA LOURENÇO DA SILVA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, DOUGLAS CARNIEL, VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – FEITOS CONEXOS EM TRÂMITE NO JUÍZO
A QUO
- PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016670-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

AGRAVADO: ADELMO CILIATE, ANTONIO GOMES, DANIELE MATOS DO NASCIMENTO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, MARA DE LOURDES, MATEOS PESSOA, MOACIR BUENO XAVIER, RODRIGO VELOSO DA ROSA, SEVERINA LOURENÇO DA SILVA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, DOUGLAS CARNIEL, VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1016670-21.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Embargos de Terceiro opostos em Interdito Proibitório, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteou a reintegração na posse da Fazenda Formoso, com o bloqueio das matrículas no 374, 2.673 e 2.686, do RGI de Feliz Natal/MT, ou, alternativamente, a decretação da imutabilidade do imóvel.

Alega que é legítima proprietária da área rural com 2.585 hectares, cuja posse teve início em 1994, a qual era tomada por vegetação nativa, o que resultou na extração seletiva por um período.

Aduz que todos os confrontantes a reconhecem como proprietária e possuidora, porém na
última década
as terras foram invadidas por Jair Passarella, que ilicitamente as alienou para Vilson Schneider e Eliane Fátima da Silva.

Afirma que, ao tomar conhecimento do esbulho, ajuizou Ação Reivindicatória e obteve a liminar de imissão na posse, no entanto esse
decisum
foi
reformado por este TJMT

ante a preexistência de suposta posse dos invasores por pouco mais de ano e dia
.

Ressalta que depois Jair, Vilson e Eliane adquiriram três títulos registrais por meio de acordo em outra Ação (Código 49529), posteriormente vendidos aos ora agravados. E mais, grileiros e sem-terras adentraram em uma parte da Fazenda, o que a levou a ingressar com Ação de Reintegração de Posse.

Sustenta que sua posse é anterior e foi comprovada pela oitiva dos confrontantes do imóvel na Ação Código 73105, bem como por documentos.

Descreve como teria ocorrido a
recente divisão das terras da Fazenda Formoso entre os invasores, sendo que uma parcela foi destinada a Osmar Ribeiro de Mello, o qual adquiriu um título dominial para plotar sobre o local e tentar conferir “ares” de legalidade ao esbulho possessório.

Entende ser necessário decretar a imutabilidade da área, isto é, impedindo-os na
continuidade de crimes ambientais e a alteração da cobertura vegetal do solo
, fato que vem acontecendo desde 2010 com o desmatamento pelos agravados e seus antecessores (Id 53535470).

Tutela recursal indeferida (Id 54649991).

Na contraminuta os agravados assinalam que em 23-11-2015 adquiriram 600ha de Douglas Carniel e sua mulher, e no final de 2016 foram vítimas de tentativa de esbulho, quando ajuizaram Interdito Proibitório e obtiveram a liminar. Acrescentam que, contudo, a agravante, munida de documentos que não dizem respeito àquele local, opuseram Embargos de Terceiro, sobrevindo a decisão agravada, que deve ser mantida porque não existe a arguida sucessão de Jair Passarela tampouco prova da sobreposição da área da Fazenda Formoso às suas (Id 5797495).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016670-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

AGRAVADO: ADELMO CILIATE, ANTONIO GOMES, DANIELE MATOS DO NASCIMENTO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, MARA DE LOURDES, MATEOS PESSOA, MOACIR BUENO XAVIER, RODRIGO VELOSO DA ROSA, SEVERINA LOURENÇO DA SILVA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, DOUGLAS CARNIEL, VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência e que visava a reintegração na posse da Fazenda Formoso com o bloqueio das matrículas no 374, 2.673 e 2.686 do RGI de Feliz Natal/MT, ou, alternativamente, a decretação da imutabilidade do imóvel.

O juízo de origem destacou que, em cognição sumária, inexiste prova mínima dos fatos alegados, conforme exigem os artigos 300 e 560 do CPC, mesmo tendo a agravante juntado o georreferenciamento, diante do cancelamento de parte da Fazenda Formoso em 2016 em virtude da informação de sobreposição de parte anteriormente certificada em nome de Pedro Paulo Santini. E mais, que o mandado de imissão de posse expedido para a agravante em outro processo não cita essa pessoa, e além disso foi revogado no AI n. 37749/2015.

Também consignou que há inúmeros outros feitos em trâmite na primeira instância, com liminar mantendo os agravados na posse da área. Ainda ressaltou a determinação de averbação da existência de litigiosidade do imóvel, de forma a dar conhecimento a terceiros e resguardar eventuais adquirentes de boa-fé.

Esse cenário não recomenda o deferimento da tutela pleiteada pela agravante, uma vez que os agravados já ocupam o local há algum tempo e foram lá mantidos por liminar confirmada neste Tribunal.

Portanto, está claro que não se decidiu a lide, até porque a verdade dos fatos deve ser apurada no decorrer da instrução probatória, inclusive dos feitos conexos, pois é evidente a ausência das situações elencadas nos incisos do artigo 300 do CPC.

Sobre esse dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emrego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020